Tribunal: STF
Processo: HC 74286
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. PRESUNÇÃO DE
VIOLÊNCIA (ARTIGOS 213 E 224, "A" DO CÓDIGO PENAL). CASAMENTO DA
VÍTIMA COM TERCEIRO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, INC. VIII,
DO C.P.). DEFICIÊNCIA DE DEFESA.
"HABEAS CORPUS".
1.      O pedido de "Habeas Corpus" não pode ser conhecido, no
ponto em que sustenta a extinção da punibilidade, pelo casamento da
ofendida, ocorrido posteriormente à sentença condenatória e antes do
acórdão que a confirmou.
2.      É que tal fato não constou dos autos em que proferida a
condenação e só foi ventilado com a presente impetração, como
expressamente admitido na inicial.
3.      Sendo assim, quanto a esse ponto, não pode, o Tribunal
prolator do acórdão impugnado, ser apontado como autoridade coatora,
pois nada constava dos autos a respeito do casamento da ofendida com
terceiro. Não se tratava, assim, de questão que estivesse devolvida
à sua consideração, mesmo de ofício.
4.      Essa questão, portanto, pode ser suscitada, pela via
própria, perante o Tribunal competente.
5.      O consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a
conjunção carnal, e mesmo sua experiência anterior não elidem a
presunção de violência, para a caracterização do estupro (artigos
213 e 224, "a", do C. Penal). Precedente.
6.      No caso, ademais, não se alega experiência anterior da
vítima, nem a ocorrência de erro quanto a sua idade, mas, apenas e
tão-somente, que consentiu na prática das relações sexuais, o que
não basta para afastar a presunção de violência, pois a norma em
questão (artigo 224, "a", do C. Penal), visa, exatamente, a proteger
a menor de 14 anos, considerando-a incapaz de consentir.
7.      Havendo o Defensor dativo praticado todos os atos que se
lhe poderiam exigir e tendo, inclusive, alcançado êxito parcial com
sua apelação, de que resultou considerável redução da pena, e não se
evidenciando, nos presentes autos, a alegada deficiência de defesa,
é de se repelir tal alegação.
8.      "H.C." conhecido em parte, e, nessa parte, indeferido,
cassada a liminar.